Tribunal: TJSP
Processo: 2070926-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Justiça gratuita - Pessoa física - Benesse indeferida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inexistência de elementos que permitem concluir que há a incapacidade financeira do executado - Agravo não provido.